Tribunal: TJDFT
Processo: 0749715-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0749715-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TEREZINHA APARECIDA MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0040565-46.2014.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por TEREZINHA APARECIDA MORAES, homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto valor do debito exequendo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Homologo os cálculos apresentados pela Contadoria, visto que, analisando-os, os parâmetros utilizados foram aqueles determinados nas decisões de ID no 59802368 e ratificadas na decisão de ID no 71767936, ou seja: a) juros moratórios a partir da citação no processo de conhecimento e não da fase de cumprimento/liquidação de sentença, sendo 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil –10/01/2003 - e, a partir daí, 1% ao mês. b) não inclusão de juros remuneratórios, de acordo com entendimento do STJ no julgamento do REsp 1.392.245/DF, em sede de recurso repetitivo. c) inclusão de expurgos inflacionários, decorrentes de outros planos de governo, posteriores ao discutido nos autos da ação civil pública que gerou o título judicial em comento, não incidindo sobre valores depositados em data posterior, mas sobre os valores que se encontravam depositados em janeiro de 1989. e) correção pelo INPC. 2. INTIME-SE a parte devedora para pagamento, no prazo de 15 dias. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2020 14:43:20.” Relata o Agravante que busca a Agravada a execução do julgado proferido no âmbito da Ação Civil Pública de no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília-DF; julgado este que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento das diferenças de percentual do rendimento da caderneta de poupança referente ao Plano Verão. Sustenta o Agravante, em síntese, que não pode prevalecer a aplicação do INPC na realização dos cálculos, devendo ser observado o IRP, uma vez que se trata de questão de ordem pública que não se sujeita a preclusão. Pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, o seu provimento para que haja o “recálculo dos valores utilizando o índice de remuneração de poupança – IRP” (Num. 21477100 - Pág. 10). Preparo regular (Num. 21477101 e 21477104). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0040565-46.2014.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por TEREZINHA APARECIDA MORAES, homologou os cálculos da Contadoria Judicial quanto valor do debito exequendo. O Agravo de Instrumento não merece conhecimento. Com efeito, a decisão ora agravada apenas veiculou o cumprimento do que fora decido anteriormente no Feito originário e confirmado pela Quinta Turma Cível no julgamento do AI 2015.00.2.023623-9 (0024117-64.2015.8.07.0000), interposto pelo ora Agravante contra decisão anterior na qual foram fixados os parâmetros para a realizações dos cálculos homologados pela decisão ora questionada. A decisão anterior em questão foi proferida no bojo do Feito originário nos seguintes termos: “DECISÃO Conforme se vê, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco do Brasil S/A no AGI n. 2015.00.2.014816-6. O executado deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo fixado para cumprimento espontâneo da sentença. Assim, cabível a aplicação do art. 475-J do CPC. Quanto aos honorários advocatícios, observada a singeleza do caso, fixo-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da parte exeqüente, a teor do artigo 20, § 4o, do CPC. Em razão do vultoso valor indicado na inicial, antes de determinar a penhora, pois a execução deve se dar da forma menos gravosa ao executado, bem como tendo em vista a complexidade dos cálculos e a divergência entre as planilhas apresentadas pelas partes, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Para guiar os trabalhos do especialista contábil, alguns pontos devem ser aclarados para que haja a satisfação do crédito no real montante devido, uma vez que a sentença liquidanda não contemplou, de forma integral, como deveriam ocorrer os reajustes, ou seja, a partir de quando incidiriam os juros moratórios e seu porcentual; se incidiriam juros remuneratórios; e se os expurgos posteriores também deveriam incidir como forma de reajuste das cadernetas de poupança, entre outros. Essas questões não são novas nos tribunais pátrios. O e. TJDFT, em vários julgados, já externou seu posicionamento, seguindo precedentes do c. STJ, entendimento ao qual me filio. Vale mencionar que os juros legais são compreendidos no valor principal, conforme inteligência do artigo 293 do CPC. Os juros moratórios deverão incidir a partir da citação no processo de conhecimento e não da fase de cumprimento de sentença, sendo 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil - 10.1.2003 - e partir daí 1% ao mês. A sentença proferida na fase de conhecimento é que reconheceu o direito dos credores, não passando essa fase de mera liquidação do julgado, não havendo que se falar em juros de mora a contar da citação no cumprimento de sentença, que não acerta direitos, apenas os liquida, tratando-se, assim, de questão preclusa. Quanto aos juros remuneratórios, o colendo STJ, a quem cabe dar a palavra final em relação à interpretação de legislação infra-constitucional, decidiu recentemente no julgamento do REsp 1.392.245/DF, em sede de recursos repetitivos e ao qual me filio, que não é possível sua inclusão, eis que não houve condenação neste sentido, o que acarretaria violação à coisa julgada. Colaciono a ementa do acórdão: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015) No mesmo julgamento estabeleceu-se que os expurgos inflacionários, decorrentes de outros planos de governo, posteriores ao discutido nos autos da ação civil pública que gerou o título judicial em comento, devem ser incluídos nos cálculos, sem que haja ofensa à coisa julgada, observando-se tão somente que não deverão incidir sobre valores depositados em data posterior, mas sobre os valores que se encontravam depositados em janeiro de 1989. Coaduno deste entendimento, pois a se pensar diferente, haveria corrosão do dinheiro dos credores, por conta da inflação do período. Por fim, saliento que o Governo Federal não utilizou, para a correção monetária dos valores depositados nas cadernetas de poupança, os índices de preço ao consumidor quando da edição dos planos econômicos ocorridos entre junho de 1987 e fevereiro de 1991, o que ocasionou enormes prejuízos aos poupadores. São estas diferenças que ora se executa. Desta forma, deverá ser utilizado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no lugar do IRP (Índice de Remuneração da Poupança) como índice oficial para a atualização monetária, eis que é o utilizado pelo e. TJDFT, e que melhor reflete o valor da perda da moeda naquele período. Para corroborar com este posicionamento, transcrevo precedente: CÓDIGO CIVIL - POUPANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E PRESCRIÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - ÍNDICE JUNHO/87 (26,06%) - ÍNDICE QUE REFLETE A ATUALIZAÇÃO DA MOEDA - APURAÇÃO DOS CÁLCULOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de cobrança dos expurgos inflacionários relativos aos saldos de caderneta de poupança é juridicamente possível, e sua prescrição acontece em vinte anos, motivo pelo qual não há se falar em carência da ação e prescrição. 2. O índice de atualização monetária das cadernetas de poupança no mês de junho/87 deve incidir pela variação integral do IPC de 26,06%. 3. Tais índices não estão a garantir um plus para os participantes mas, tão-somente, viabilizam uma recomposição do valor real da moeda ante o processo inflacionário constatado nos Planos de Governo. 4. Os depósitos em caderneta de poupança devem ser reajustados com os índices oficiais que reflitam a verdadeira inflação do período, qual seja o IPC/INPC, bem como devem os juros moratórios incidir a partir da citação. A correção monetária implica na recomposição do valor da moeda, de forma a preservar os efeitos da inflação da época. 5. Os cálculos deverão ser apurados mediante liquidação de sentença, nos termos do art. 475-A, do CPC. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Acórdão n.490747, 20070110602437APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2011, Publicado no DJE: 28/03/2011. Pág.: 117) Assim, remetam-se os autos à Contadoria para apuração do valor devido, obedecidos os parâmetros estabelecidos nesta decisão. I. Brasília - DF, quarta-feira, 10/06/2015 às 14h24.” (grifei) Contra a referida decisão o ora Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o AI 2015.00.2.023623-9 (0024117-64.2015.8.07.0000), que deu origem ao acórdão n.o 1.073.692, proferido no mencionado julgamento para manter a decisão agravada, cuja ementa foi redigida nos seguintes termos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. IDEC. MATÉRIA PRECLUSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALDO EXISTENTE À ÉPOCA DO PLANO ECONÔMICO EM QUESTÃO. ESCOADO O PRAZO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC/73. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser ‘vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’. 2 – ‘Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, há preclusão consumativa se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada’ (AgRg no AREsp 264.238/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/12/2015). 3 - Constatando-se que o tema referente à legitimidade ativa ad causam já foi objeto de decisão anterior, contra a qual o Agravante interpôs o competente recurso, a questão não pode ser apreciada nesta instância recursal, pois se encontra revestida pelo manto da preclusão. 4 - O Tribunal da Cidadania, em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Recurso Especial no 1.370.899/SP), firmou o entendimento no sentido de que ‘Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior’. 5 - É possível a incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao plano econômico em questão, a título de correção monetária plena do débito judicial, os quais, todavia, deverão ter como base de cálculo somente o saldo existente à época do referido plano econômico. Jurisprudência firmada conforme o art. 543-C do CPC/73 (Recurso Especial no 1.392.245/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015). 6 - Estando patente que o Executado, após ser devidamente citado para o pagamento voluntário da obrigação, fez uso de expedientes processuais e deixou transcorrer o prazo fixado para o cumprimento espontâneo da sentença, cabível é a aplicação da multa prevista no artigo 475-J do CPC/73. 7 - De acordo com o entendimento do egrégio STJ, no Cumprimento de Sentença, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC/73. Jurisprudência firmada de acordo com o rito do art. 543-C do CPC/1973 ((REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011). Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1073692, 20150020236239AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 22/2/2018. Pág.: 223/226) Conforme consulta ao referido recurso instrumental, o acórdão em questão transitou em julgado em 26/02/2020 (Num. 15625347 - Pág. 27 do AI 0024117-64.2015.8.07.0000). Nesse descortino, por intermédio da decisão interlocutória ora questionada, inicialmente transcrita, a Magistrado a quo apenas fez cumprir o quanto decido anteriormente no Feito originário e que fora confirmado, de forma definitiva, pela Quinta Turma Cível. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático, que, quanto à incidência do INPC, não possui em si caráter decisório, uma vez que apenas reflete o que já definido por ocasião da decisão prolata em 10/06/2015, acima transcrita. Registre-se que a questão fora decidida no Feito originário em 10/06/2015 e não foi alterada no julgamento do Agravo de Instrumento 0024117-64.2015.8.07.0000, impedindo, assim, que seja reapreciada em novo Agravo de Instrumento, sob pena de se atentar contra a segurança jurídica que deve decorrer das relações processuais revestidas pelo manto da preclusão. É certo que o instituto de preclusão está diretamente vinculado ao sentido de que o processo se desenvolva, primeiramente em atos e, após, em fases, tendentes ao futuro, no escopo de se alcançar a prestação jurisdicional almejada pelo jurisdicionado. Por outro lado, é preciso entender a dinâmica processual e a preclusão na perspectiva de ônus que recai sobre as partes, uma vez que da prática do ato surtirão efeitos práticos benéficos e, na sua falta, inevitáveis sanções. De tal sorte, havendo a interposição do recurso adequado em ato contínuo à decisão primeva, inafastável a ocorrência da preclusão consumativa. Com amparo na mesma conclusão, mostra-se incabível a renovação da matéria em nova sede recursal, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Quanto ao tema do inconformismo contra decisão preclusa, transcrevo abaixo os seguintes arestos desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. MENSURAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS. TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. OBSERVÂNCIA. INFIRMAÇÃO PELO EXECUTADO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). 1. Elucidada a arguição relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo no curso processual através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada, notadamente quando a resolução anterior fora pautada pelo que restara firmado com definitividade pelo título exequendo. 2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes. 4. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela decisão agravada e, outrossim, manifestamente improcedente por encartar questões já acobertadas pela preclusão, tornando-se impassíveis de serem reprisadas, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando a sujeição do agravante à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, § 4o, do CPC como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa imposta. Unânime.” (Acórdão n.1067840, 07130274720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa, decorrente da interposição do Agravo de Instrumento, a questão relativa à prescrição não pode ser apreciada nesta sede, já que é ‘defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (art. 507 do CPC).” (Acórdão n.1045292, 20150110550429APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2017, Publicado no DJE: 21/09/2017. Pág.: 289/292 - excerto) Não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da matéria nele trazida. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 20 de novembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador